Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707670-46.2023.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: DORACI ABADIA NOGUEIRA DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO APÓCRIFO. BIOMETRIA FACIAL. CIÊNCIA DOS TERMOS. AUSÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. É nulo o contrato cartão de crédito consignado quando não comprovada a efetiva ciência do consumidor aos seus termos e a observância do dever de informação pelo banco. 2. A restituição de valores pela instituição financeira deve ocorrer, de forma simples, admitida a compensação com o que foi disponibilizado à consumidora, a ser recalculado com a taxa de juros consignado praticada à época. 3. O descumprimento pelo banco da obrigação de informação que culmina no maior endividamento da parte, causando-lhe desgosto e frustração, gera abalo moral indenizável (CDC 54-C). 4. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora. O recorrente alega violação aos artigos 21, parágrafo único, 186, 187, 421 e 944, todos do Código Civil, asseverando a regularidade do contrato pactuado livremente por agentes capazes, razão pela qual deve ser afastada a indenização fixada, à luz da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 71316139, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 21, parágrafo único, 186, 187, 421 e 944, todos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Acresça-se que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida falta de prequestionamento, o especial não mereceria trânsito, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Defiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012